Tribunal: TJBA
Processo: 0001116-29.2008.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001116-29.2008.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELE SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LAIS MARIA PASSOS BATISTA DA CRUZ, LAION SANTANA SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. SEGURO DE VIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES POR BENEFICIÁRIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURMA DAS AUTORAS. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em um procedimento de alvará judicial ajuizado em 2008, extinguiu o processo sem resolução de mérito após 17 anos de tramitação. O pedido inicial visava ao levantamento de indenização de seguro de vida, e a decisão recorrida fundamentou-se na suposta inadequação da via eleita, por entender configurada a existência de litígio entre as beneficiárias e a seguradora.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas neste recurso são:

a adequação do procedimento de alvará judicial para o levantamento de valores de seguro de vida, quando as beneficiárias são expressamente indicadas na apólice;

a real configuração de um litígio capaz de impedir o processamento do pedido em sede de jurisdição voluntária;

a observância dos princípios da duração razoável do processo, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito diante da longa e excessiva tramitação processual.

III. Razões de decidir

O capital estipulado em contrato de seguro de vida para o caso de morte não é considerado herança para todos os efeitos de direito, conforme expressa disposição do artigo 794 do Código Civil. Trata-se de direito próprio das beneficiárias, que nasce com o sinistro e não se submete às regras do direito sucessório, tampouco se sujeita a inventário ou arrolamento.

O procedimento de alvará judicial, regido pela Lei nº 6.858/80, representa um mecanismo de jurisdição voluntária destinado a simplificar o acesso a créditos, e sua aplicação é perfeitamente adequada para autorizar o levantamento de valores decorrentes de seguro de vida quando não há controvérsia substancial sobre o direito.

No caso concreto, não se verifica a existência de litígio. A seguradora, em suas manifestações, confirmou a existência da apólice, a ocorrência do sinistro (óbito da segurada), o valor histórico do capital segurado e, de forma inequívoca, a identidade das autoras como únicas beneficiárias. A alegação de cancelamento da apólice por falta de pagamento é irrelevante, pois ocorreu em data posterior ao óbito, momento em que o direito à indenização já havia se consolidado. Da mesma forma, a necessidade de atualização monetária não configura litígio, mas sim uma consequência legal do pagamento, fato admitido pela própria seguradora.

A extinção do processo sem resolução do mérito, após 17 anos de tramitação, por um suposto e insubsistente vício formal, representa severa ofensa ao princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, norteadores do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedente o pedido e determinar a expedição de alvará judicial para levantamento da indenização securitária, com a devida atualização monetária.

Tese de julgamento:

1. O procedimento de alvará judicial constitui via processual adequada para o levantamento de valores relativos a seguro de vida por beneficiários expressamente indicados na apólice, notadamente quando a seguradora confirma os elementos essenciais do direito — existência do contrato, valor do capital na data do sinistro e identidade dos beneficiários —, não configurando litígio a mera necessidade de atualização monetária ou alegações de fatos extintivos posteriores ao fato gerador do direito.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito por suposta inadequação da via eleita, após 17 anos de tramitação, viola os princípios da duração razoável do processo, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, configurando formalismo excessivo e a própria negação da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; Arts. 4º, 6º, 485, VI, 666, 794 e 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil; Lei nº 6.858/80.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001116-29.2008.8.05.0072
, em que figuram como apelante
DANIELE SILVA DE JESUS
e outros e como apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,